Tribunal: TJBA
Processo: 8004174-13.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004174-13.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ALEXANDRE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. ABANDONO PROLONGADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Apelante em face de seu sobrinho, o Apelado, sob a alegação de que lhe teria cedido o imóvel em comodato verbal para zelo e que este, ao realizar obras não autorizadas, teria se recusado a desocupá-lo, configurando esbulho. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que a Apelante não comprovou sua posse anterior, concluindo pelo abandono do imóvel por mais de uma década e pela caracterização de posse qualificada e com função social por parte do Apelado. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: i) A comprovação, pela Apelante, dos requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo Apelado. ii) a análise da natureza jurídica da ocupação exercida pelo Apelado: se precária, decorrente de mera permissão em comodato verbal, ou se exercida com intenção de dono (animus domini) sobre imóvel abandonado. iii) a valoração da prova testemunhal e documental quanto ao estado de abandono do imóvel e ao momento de início da posse do Apelado. iv) A possibilidade de acolhimento da usucapião especial urbana como matéria de defesa, considerando a demonstração dos requisitos legais antes da oposição judicial da Apelante. III. Razões de decidir 3. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse anterior sobre o imóvel. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstrou de forma contundente que o bem permaneceu em estado de completo abandono por período superior a uma década, o que configura a perda da posse nos termos da legislação civil e inviabiliza a proteção possessória pleiteada. 4. A tese de comodato verbal, que fundamenta a alegação de esbulho, carece de qualquer suporte probatório. As evidências dos autos, incluindo documentos e depoimentos, indicam que a posse do Apelado iniciou-se em 2018, em um imóvel em ruínas, e não em 2023 por ato de permissão da Apelante, o que descaracteriza a precariedade da ocupação. 5. A posse exercida pelo Apelado, em contrapartida, revelou-se qualificada pelo animus domini e pela atribuição de função social à propriedade, ao transformar um imóvel abandonado e degradado em sua moradia. A posse-trabalho, que concretiza a utilidade social do bem, prevalece sobre a posse-inércia, caracterizada pelo abandono. 6. A consolidação dos requisitos da usucapião especial urbana pelo Apelado, cujo prazo de cinco anos foi cumprido antes de qualquer oposição judicial eficaz por parte da Apelante, constitui matéria de defesa apta a paralisar a pretensão reintegratória, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8004174-13.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante EDNA BISPO DOS SANTOS e como apelado ALEXANDRE BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)